Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-03.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000939-03.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDUARDO APOLINARIO VALDIVINO - CPF: 702.015.471-98 (APELANTE), JOAQUIM DE JESUS SA - CPF: 602.315.131-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO APOLINARIO VALDIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– FURTO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – DELITO NÃO PRATICADO DURANTE MENOR VIGILÂNCIA DECORRENTE DO REPOUSO NOTURNO – MAJORANTE AFASTADA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 155, do CP, não basta que tenha o crime sido cometido à noite, mas que a ação criminosa tenha sido praticada durante o repouso noturno, pressupondo uma casa ou local em horário que revele, pela situação de descanso, menor vigilância sobre a coisa, e assim maior audácia do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000939-03.2019.8.11.0108

APELANTE: EDUARDO APOLINARIO VALDIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que condenou o apelante Eduardo Apolinário Valdivino à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o (período noturno), do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, inscrita no § 1o, do art. 155, do CP. Assevera que a própria vítima afirmou em juízo que
“o furto ocorreu por volta das 20h30min, e não 22h30min como afirmado na sentença”,
de modo que não houve diminuição da vigilância patrimonial (id. 105187479).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 105187482).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (id. 109473459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO APOLINARIO VALDIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da causa de aumento
:

Em síntese, a defesa pretende a exclusão da majorante prevista no § 1o, do art. 155, do Código Penal, porquanto o delito não teria sido praticado durante o repouso noturno.

Com efeito, incide a causa de aumento prevista no § 1o, quando o crime for cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável.

Para a configuração da aludida majorante não basta que tenha o crime sido cometido à noite, mas que a ação criminosa tenha sido praticada durante o repouso noturno, pressupondo uma casa ou local em horário que revele, pela situação de descanso, menor vigilância sobre a coisa, e assim maior audácia do agente.

A propósito:

“[...] Para configuração da majorante, basta que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, quando presumida pela lei a menor vigilância e consequente maior vulnerabilidade à subtração [...]”
(TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1355599, Relator Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021).

Ao reconhecer a incidência da majorante, a magistrada fundamentou o seguinte:

“[...] No que tange à causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o (repouso noturno), pode-se constatar dos autos que o acusado invadiu a residência da vítima no exato momento em que ela, Pastor, celebrava um culto em sua igreja, durante o período noturno, após as 22horas [...]”
(sic do id. 105187470 – pág. 03).

No entanto, a prova oral produzida, em especial a declaração da vítima, Joaquim de Jesus Sá, ouvida apenas na fase inquisitiva, demonstra que o delito ocorreu por volta das 20h30min, quando a vítima afirmou estar celebrando um culto religioso em um templo anexo à residência (id. 105165993 – pág. 11).

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que subtraiu o celular e o dinheiro da vítima no momento em que este deixou a porta da casa aberta e saiu para celebrar o culto.

As demais testemunhas nada acrescentaram sobre o horário em que os fatos ocorreram.

Nesse contexto, embora não haja questionamentos de que o crime ocorreu à noite, não ficou evidenciado nos autos, pelas declarações das testemunhas e da vítima, que o delito ocorreu após às 22h, ou seja, durante o repouso noturno.

Ao contrário disso, os elementos probatórios produzidos indicam que o crime ocorreu por volta das 20h30min, momento em que a vítima celebrava um culto religioso, o que afasta a possibilidade de reconhecimento a majorante do repouso noturno.

Desse modo, considerando que o crime foi praticado por volta das 20h30min e não em horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.

Dosimetria da pena
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi realizada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o mantenho.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento do repouso noturno, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena de reclusão por uma restritiva de direito.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, o que reduz a pena do apelante
Eduardo Apolinário Valdivino
para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (CP, art. 155, caput).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021